Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706915-59.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YURI NUNES LAURINDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono de YURI NUNES LAURINDO para apresentação das razões recursais ou, em caso de renúncia, para que comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto o patrono que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para constituir novo advogado no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 13:05:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator